Tribunal: TJPA
Processo: 0810823-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810823-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

IMPETRANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA-

INOCORRÊNCIA
. PACIENTE QUE SE ENCONTRA
FORAGIDO DESDE A PRÁTICA DO CRIME, OCORRIDO EM JANEIRO DE 2020, TENDO APRESENTADO DEFESA SOMENTE EM MAIO DO CORRENTE ANO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO.

ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO ANTE A NÃO REAVALIAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA NO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO QUE PREVISTO NO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019).
INOCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO AO CASO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO STF, NOS AUTOS DO HC 1.395/SP, DE RELATORIA DO MIN. LUIZ FUX, PUBLICADA EM 04/02/2021, QUE DECIDIU QUE A INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019, APÓS O PRAZO LEGAL DE 90 DIAS, NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
DETERMINANDO, CONTUDO, AO MAGISTRADO SINGULAR A DEVIDA REAVALIAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08

de novembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
CLEOPER DE LÁZARO SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia.

Aduziu o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 09 de julho de 2020, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, tendo constituído advogado em maio de 2021 que, nos autos da ação penal, requereu a revogação da custódia preventiva; que os autos foram encaminhados ao MP em 24 de maio de 2021, não tendo o magistrado ainda se manifestado sobre o pedido de revogação ou a necessidade de renovação da medida.

Alega que a Lei 13.964/19, determina que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias e, caso mantida, o deve ser por decisão devidamente motivada, se mostrando inadmissível o cerceamento da liberdade do paciente uma vez que a custódia se prolonga por mais de 01 ano e 03 meses, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade uma vez que se trata de um único réu em feito que não apresenta complexidade, não havendo justificativa ao flagrante excesso de prazo.

Requereu a concessão a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação para que se faça cessar o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 6612366, sendo estas prestadas em ID 6644696/97/98/99/00, após o que foi denegado o pedido liminar, ID 6645248.

Remetido o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para emissão de parecer, na qualidade de
custus legis,
esta, em ID 6859426
, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual,
nada obstando que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, e adentrando ao mérito do
mandamus
, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e ao fim da instrução processual
, pois, como se depreende dos documentos juntados aos autos, assim como das informações prestadas pelo magistrado singular, o feito se encontra em marcha, restando claro que eventual retardo em seu andamento se deu em decorrência da inatividade do ora paciente que, foragido do distrito da culpa, somente no mês de maio do corrente ano se manifestou nos autos e apresentou sua defesa, estando até a presente data em local ignorado, furtando-se à aplicação da lei penal e trazendo risco à ordem pública, como se denota das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ID 6644697.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual atraso, e em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência desta Egrégia Corte ratificando o entendimento de que a demora justificada do processo não enseja coação, vejamos
:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO – ARTIGO 121,
§ 2º, II; 121 § 2º, II C/C ART. 14, II. TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR BEM COMO DA DECISÃO QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO -
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NÃO SE CONFIGURANDO AFRONTA À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

EXCESSO DE PRAZO
:
NÃO CONFIGURADO
.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÚLTIPLO NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
CASO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO.

NÃO CONCESSÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 318 DO CPP.

NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.
(
PROCESSO Nº 08061-43.2018.8.14.0000, RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS,
Data do j
ulgamento:
24 de setembro de 2018)

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente, pois a fuga

do

distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e

que

perdura, é fundamentação

suficiente a embasar

a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida

a

intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2.
É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. 3. A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Quanto à alegação de que a necessidade de manutenção da custódia há que ser revista a cada 90 dias, nos termos do art. 316, § U, alterado pela
Lei 13.964/19, o que não foi feito pelo magistrado singular, tem-se que em decisão recente o Supremo Tribunal Federal, em 04/02/21, debateu a possibilidade de revogação automática da prisão preventiva após o transcurso do prazo de 90 dias sem a revisão dos fundamentos da custódia cautelar, restando decidido que o transcurso do referido tempo não implica na revogação automática da prisão preventiva. Senão, vejamos a ementa da referida decisão:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. (...).5. Tese fixada no julgamento: “
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” (STF, Suspensão de Liminar 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, publicado em 04/02/2021).

Após a análise do pleito formulado em favor do paciente, entendo que não há constrangimento ilegal à sua liberdade, devendo, porém, ser reanalisada pelo juízo competente a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada,
determinando, contudo, ao magistrado singular a devida reavaliação acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 08

de novembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2021